Tribunal: TCU
Processo: 018.044/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Sérgio Augusto Junqueira, motivada por desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores evidenciados por operações irregulares nas contas de clientes, no âmbito da agência Largo da Glória/RJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial que trata de prejuízos decorrentes de operações irregulares nas contas de clientes na agência Largo da Glória/RJ da Caixa Econômica Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com base nos arts. 1o, I, 16, III, "c" e "d", §§ 2o e 3o, 19, 23, III, 26, 28, II, e 57 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Sérgio Augusto Junqueira, condenando seu espólio ou seus herdeiros legais, caso tenha havido a partilha dos bens, respeitado o limite do valor do patrimônio transferido, ao pagamento das quantias discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento dos referidos valores aos cofres da Caixa Econômica Federal: DATA VALOR (R$) 283.407,43 16/6/2017 48.595,22 19/6/2017 100,50 20/6/2017 5.779,86 14/7/2017 18.295,61 14/7/2017 7.137,97 14/7/2017 9.2. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.3. autorizar também, desde logo, se requerido, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixandolhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4. enviar cópia desta deliberação, com o relatório e o voto que o acompanham, à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro; 9.5. notificar o espólio do responsável e a unidade jurisdicionada a respeito deste acórdão.